Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-79.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704446-79.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FRANCINETE PEREIRA ESTEVES, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: FRANCINETE PEREIRA ESTEVES, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por FRANCINETE PEREIRA ESTEVES e FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS em face de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a resolução do contrato com devolução de todo valor pago bem como indenização por danos morais. Os autores pugnam pela inversão do ônus da prova dada a hipossuficiência dos autores pela falta de conhecimento técnico. Contudo, a matéria já foi analisada e rejeitada pelo juízo a quo em decisão saneadora, estando a alegação preclusa uma vez que caberia a interposição de Agravo de Instrumento desta decisão, o que não ocorreu. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora-apelante para que, querendo, se manifeste sobre o possível conhecimento parcial do apelo em razão da preclusão do pedido de inversão do ônus da prova, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 18:09:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador